Tribunal: TJDFT
Processo: 0712763-40.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REITERAÇÃO DE DEMANDA SEM SANEAMENTO DOS VÍCIOS. ART. 486, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de inventário, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, III, e 485, I, do CPC, sob fundamento de que houve reiteração de demanda anteriormente extinta, sem que fossem sanados os vícios anteriormente apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a repropositura de ação extinta sem resolução do mérito por vício formal exige o saneamento integral das falhas anteriormente apontadas, nos termos do art. 486, §1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, faz apenas coisa julgada formal, de sorte que, em regra, não impede a reiteração de demanda, de acordo com o disposto no art. 486, caput, do Código de Processo Civil.
4. A sentença anterior indicou de forma clara os vícios a serem sanados na ação de inventário, como a necessidade de esclarecimentos sobre os bens deixados por cada um dos inventariados, a juntada de certidões atualizadas e a organização da documentação.
5. O ajuizamento de nova ação sem a correção das falhas anteriormente apontadas, impede o regular processamento do feito e autoriza o indeferimento da petição inicial, conforme art. 486, §1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.